Tribunal: TJSP
Processo: 2247009-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Imissão de Posse – Alegadas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial, uma vez consolidada a propriedade, com a averbação no Registro de Imóveis, que não merecem guarida neste Juízo, competente apenas para conhecer da pretensão do autor, adquirente do bem, devendo, os supostos vícios serem apreciados unicamente na ação movida pela agravante contra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Imissão de Posse – Alegadas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial, uma vez consolidada a propriedade, com a averbação no Registro de Imóveis, que não merecem guarida neste Juízo, competente apenas para conhecer da pretensão do autor, adquirente do bem, devendo, os supostos vícios serem apreciados unicamente na ação movida pela agravante contra a credora fiduciária – Prazo para desocupação – Prorrogação para 60 dias – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247009-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que são agravantes
WHUELLINGTON ANDRETA MARQUES-ME e WHUELLINGTON ANDRETA
MARQUES, é agravado LUIZ CARLOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247009-76.2019.8.26.0000 -Voto no 18.684
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2247009-76.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1001803-97.2019.8.26.0369
Comarca: Monte Aprazível (2a Vara)
Agravante: Whuellington Andreta Marques-ME
Agravado: Luiz Carlos Ferreira
Juiz: Luís Gonçalves da Cunha Júnior
Voto n. 18.684
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Imissão de
Posse Alegadas irregularidades no procedimento de execução
extrajudicial, uma vez consolidada a propriedade, com a averbação
no Registro de Imóveis, que não merecem guarida neste Juízo,
competente apenas para conhecer da pretensão do autor,
adquirente do bem, devendo, os supostos vícios serem apreciados
unicamente na ação movida pela agravante contra a credora
fiduciária Prazo para desocupação Prorrogação para 60 dias
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de imissão de posse, da decisão reproduzida, nestes
autos, às fls. 38/39, que deferiu a antecipação da tutela jurisdicional
perseguida, para o fim de imitir o agravado na posse do imóvel de matrícula
n° 17.985 DO CRI local, concedendo ao agravante o prazo de quinze dias
para desocupar o imóvel, a fim de que possa providenciar a sua mudança, e
determinou se expedisse o mandado de desocupação.
Sustenta o recorrente que, tão logo tomou conhecimento
de que o Banco Bradesco S.A. iria realizar o leilão do imóvel urbano
comercial em questão, ele, seu titular, bem como a sua esposa, cuidaram de
manejar ação anulatória de ato jurídico, visando a anulação daquela
consolidação da propriedade, bem como pediram a concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247009-76.2019.8.26.0000 -Voto no 18.684
3
urgência, para que o imóvel onde a empresa exerce as suas atividades, não
fosse levado à leilão, o que geraria demissão em massa dos seus funcionários,
estando presente o aspecto da função social, ademais, não foi intimada da sua
avaliação pelo Banco, e o Edital de Leilão sequer preencheu os requisitos do
art. 886, I, do CPC, eis que não indicou as características do imóvel, a sua
situação, as suas divisas, não apresentando descrição detalhada do bem, assim
como não foi intimada do leilão levado à efeito pelo Banco pessoalmente,
cuja avaliação correspondeu a R$ 6.123.165,34, restando claro que acabou
sendo leiloado por preço vil, conforme se depreende da certidão juntada nos
autos em epígrafe, ou seja, alienado por R$ 212.400,00, o que é um
verdadeiro absurdo, aspecto que não pode prevalecer, devendo assim todos os
atos jurídicos, a partir da AV-07/17.985, do CRI da Comarca de Monte
Aprazível/SP, serem anulados, outrossim, teve indeferida a tutela nos autos da
ação anulatória, vindo a manejar recurso de agravo de instrumento contra a
decisão, onde obteve a liminar, para que não fosse transferido o móvel para
terceiros, o que mesmo assim acabou ocorrendo, a preço vil para o agravado,
ou seja, pelo montante de 5% do seu valor real, conforme se denota de fls.
460, havendo, no seu entendimento, Câmara Preventa para o julgamento
deste recurso.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, ou
quando não, o efeito ativo, com a finalidade de que seja suspenso de imediato
aquele caráter mandamental descortinado na decisão agravada, pois está a
correr sério risco de ser demitida daquele imóvel urbano comercial, cujas
transmissões estão todas eivadas de vícios.
Indeferido o efeito suspensivo, com alteração apenas do
prazo para a desocupação (fls. 497/501), não foram apresentadas
contrarrazões (fls. 514).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247009-76.2019.8.26.0000 -Voto no 18.684
4
O pedido de reconsideração de fls. 506/508 foi rejeitado
(fls. 511/512).
É o Relatório.
Não há prevenção da 19a Câmara de Direito Privado pela
ação anulatória ter partes, causa de pedir e objeto distintos.
O agravado adquiriu o imóvel do credor fiduciário, cuja
propriedade foi consolidada e averbada em conformidade com o § 7o do art.
26 da Lei n. 9.514/1997, estando, ainda, registrada a compra e venda (fls.
23/26).
As alegadas irregularidades no procedimento de
execução extrajudicial, uma vez consolidada a propriedade, com a averbação
no Registro de Imóveis, não merecem guarida neste Juízo, competente apenas
para conhecer da pretensão do autor, adquirente do bem, devendo, os
supostos vícios serem apreciados unicamente na ação movida pela agravante
contra a credora fiduciária.
Não se pode olvidar, que na referida lei, no segundo
leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao
valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais,
inclusive tributos, e das contribuições condominiais (art. 27, § 2o).
Não há manifestação do Supremo Tribunal federal
quanto à inconstitucionalidade da Lei n. 9.514/1997, dispondo seu art. 30
que: "é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o
adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2°
do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida
liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247009-76.2019.8.26.0000 -Voto no 18.684
5
na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu
nome".
Como preleciona Arnaldo Rizzardo1, com relação a
execução extrajudicial: "o tratamento jurídico é o mesmo daquele aplicado à
execução extrajudicial de imóvel da dívida hipotecária, contraída para o
financiamento habitacional segundo os moldes do SFH", porém apresenta
peculiaridades, como a possibilidade da obtenção da liminar para
desocupação do bem em sessenta dias, o que deve ser pleiteado em juízo.
Tal possibilidade não encontra controvérsia perante o
Superior Tribunal de Justiça ainda que exista discussão acerca da validade do
leilão extrajudicial AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 613.413 - RS
(2014/0292924-5)
RELATORA
:
MINISTRA
MARIA
ISABEL
GALLOTTI; REsp 1155716/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 22/03/2012).
O mesmo se extrai da Súmula n. 05 da Seção de Direito
Privado desta Corte, aplicável à espécie, no sentido de que: "na ação de
imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente
alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a
execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo
adquirente e o credor hipotecário".
Há entendimento sedimentado do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que “o art. 265, IV, a, do CPC não impõe o
sobrestamento da ação de imissão de posse, enquanto se discute em outro
feito a anulação do ato de transferência do domínio” (REsp 28.430-6-SP, Rel.
Min. Cláudio Santos), bem com que: "não se suspende a ação de imissão de
1 RIZZARDO, Arnaldo. Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária. 2a ed. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2012, P. 467-8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247009-76.2019.8.26.0000 -Voto no 18.684
6
posse e nem constitui questão prejudicial a ação de nulidade do título" (REsp
254458/RJ,
Ministro
HUMBERTO
GOMES
DE
BARROS;
REsp
108746/SP, Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO).
Não é caso de revogar a tutela concedida para a imissão
do agravado na posse, porém, como constou da decisão que indeferiu a
liminar, a imissão de posse deverá ocorrer após 60 (sessenta dias) da citação
e intimação, e não em 15 (qunze) dias.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica